Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0717175-91.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF Suscitado Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em face do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em razão da decisão que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento de individual de sentença coletiva n. 0703193-53.2023.8.07.0018, ajuizado por Sandra Maria Carvalho Ribeiro Arantes em desfavor do Distrito Federal, no qual pretende a autora seja o réu condenado ao pagamento de valores referentes à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, conforme direito dos professores de educação básica, reconhecido na ação coletiva movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF. O juízo suscitado, da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, entendeu ser do juízo suscitante, da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, onde se alcançou êxito na satisfação da obrigação de fazer decorrente do título executivo obtido nos autos da ação coletiva, a competência para processo e julgamento do feito, pois, não “obstante tenha sido aquele o Juízo onde se distribuiu o cumprimento individual da sentença coletiva, sobreveio pedido de cumprimento da obrigação de pagar pelo mesmo credor individual e, frise-se, com base no mesmo título, mas com distribuição aleatória”. Disse ser obrigatória a observância do previsto nos arts. 55, II, § 2o, e 59 do CPC, quanto à prevenção do juízo, bem como premir “prejuízo à racionalização dos recursos e estruturas envolvidas na prestação jurisdicional”, porquanto, a toda evidência, “tal procedimento não se alinha à forma mais otimizada de se entregar a prestação jurisdicional, na medida em que impõe desnecessário ônus, naturalmente oriundo da necessidade de se realizar um novo cadastro, aos credores, patronos e serventuários”. Ressaltou que, “ainda que inexista prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, mesma regra não se pode aplicar o Juízo responsável pelo processamento do cumprimento individual, seja ele de obrigação de fazer, seja de obrigação de pagar, uma vez que, se assim fosse o caso, se estaria diante de verdadeira cisão da competência para o cumprimento do mesmo título individua”. Destacou “que sequer seria necessária a extinção da obrigação de fazer, processando-se, por consequência, nos mesmos autos, também a obrigação de pagar, praxe esta adotada neste Juízo Fazendário, o que promove maior celeridade ao pleito da parte, diminuindo o acervo de processos distribuídos às Fazendas Públicas já tão assoberbadas em face dos diversos cumprimentos individuais de sentenças coletivas atualmente em tramitação”. Citou entendimento jurisprudencial da 2a Câmara Cível deste TJDFT. O juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF suscitou o presente conflito com os seguintes fundamentos: (...) Com efeito, não há que se falar em prevenção entre o feito em epígrafe e o Processo no 0714808-74.2022.8.07.0018, que tramitou perante esta 2a Vara de Fazenda Pública do DF, porquanto se trata de cumprimento de obrigações diversas. A uma, porque no feito em tela a executante persegue a satisfação de obrigação de pagar quantia certa, ao passo que no processo no 0714808-74.2022.8.07.0018, a executante buscou o cumprimento de obrigação de fazer. A duas, porque, ao contrário do alegado pelo Juízo Suscitado, o processamento do cumprimento de obrigação de fazer oriundo de título judicial coletivo não torna o Juízo a quem este foi distribuído prevento para o processamento do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, ainda que oriundo do mesmo título judicial, mormente quando a obrigação de fazer se resume tão somente na determinação de incorporação em favor dos servidores aposentados dos quintos/décimos em paridade com os servidores da ativa. A três, porque, a execução individual de sentença coletiva referente à obrigação de fazer foi extinta por sentença com resolução de mérito, em vista do cumprimento da obrigação pelo entre público. Tal fato afasta a prevenção, conforme enunciado de súmula 235 do STJ. Confira-se precedente do e. TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MESMO TÍTULO EXECUTIVO. PREVENÇÃO. SENTENÇA PROLATADA EM UM DOS FEITOS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 235/STJ. ARTIGO 55, §1o, DO CPC. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conforme enunciado de Súmula no 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 2. Nos termos do artigo 55, §1o, do CPC, "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado". 3. Se não há mais possibilidade de julgamento conjunto, porque uma das ações já foi decidida, não há qualquer razão lógica ou jurídica para a reunião das ações. 4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1602586, 07202836520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, declaro-me incompetente para processar e prestar qualquer ato jurisdicional que diga respeito a estes autos, e encaminho os autos a esse Colendo Tribunal de Justiça, para que seja dirimido o conflito negativo ora suscitado. Pugnando, também, ao Eminente Desembargador Relator para que em consonância ao que reza o artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, designe o juízo suscitado competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias. (...) Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC, e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação (RITJDFT, 208). Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora